Tribunal: STF
Processo: ARE 1563610
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Manuel Clelton Mota Campos contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado (e-doc. 242): 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO PARA ENTRADA NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ATENUANTE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2. Preliminares suscitadas: (i) nulidade processual por violação de domicílio e ilicitude das provas; (ii) nulidade da decretação da prisão preventiva. 



    3. Mérito: (i) absolvição por ausência de provas quanto à materialidade e autoria do crime; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea; (iii) redução da pena de multa; (iv) concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Preliminar de nulidade processual rejeitada: a entrada dos policiais na residência dos réus foi autorizada pela apelante Maria Clara e amparada pela situação de flagrante em crime permanente, dispensando o mandado judicial. 



    5. Preliminar de nulidade da prisão preventiva rejeitada: via inadequada para análise de habeas corpus. 



    6. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por laudo toxicológico e depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, corroborando a prática do tráfico de drogas. 



    7. Inviabilidade da aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu o tráfico, mas apenas a posse para uso próprio. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença condenatória de 1º grau em todos os seus termos. 



    Tese de julgamento: “1. A entrada de policiais em residência autorizada pelo morador e em caso de crime permanente não configura violação de domicílio. 2. A prova testemunhal de policiais é válida e suficiente para condenação em crimes de tráfico de drogas. 3. A confissão de posse de drogas para uso próprio não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a ilicitude da provas obtidas pela busca domiciliar ante a ausência de fundadas razões e consentimento válido para o ingresso dos policiais na residência (e-doc. 229).



    Ao final, requer o conhecimento e o provimento presente do recurso.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    ““(...) Consta no inquérito policial que, no dia 15/05/2021, no turno da tarde, por volta de 17h00, em uma residência situada na Rua Buriti, nº 251, Bairro Uruará, em Santarém/PA, MANUEL CLEITON MOTA CAMPOS e MARIA CLARA DO CARMO PEREIRA, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, previamente associados para a prática do ilícito, tinham em sua posse, guardavam, ocultavam, preparavam, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas sem autorização ou determinação legal. Segundo narrado, no dia e horário supramencionados, policiais militares estavam realizando rondas pelo Bairro Uruará, em diligências para apurar a autoria de um crime de roubo naquela região, quando, ao passarem pela Rua Buriti, perceberam quando MANUEL, ao ver a guarnição policial, repentinamente correu para dentro de sua casa e fechou o portão, atitude que causou estranheza aos agentes, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Assim, os policiais desceram da viatura e bateram palmas em frente à casa. Nesse momento, MARIA CLARA apresentou-se aos agentes e, mesmo após solicitado autorização de acesso à residência, protelou a entrada por alguns minutos. Nesse passo, imediatamente após a aquiescência para a entrada, os policiais observaram que MANOEL, que estava dentro da casa, teria jogado algum material no vaso sanitário. Já na pia da cozinha, havia uma porção aparentando ser crack. Em seguida, foram realizadas vistorias no quintal do imóvel, ocasião em que os policiais encontraram mais entorpecentes enterrados no chão. Por fim, MARIA CLARA entregou mais algumas porções de CRACK que estavam escondidas no seu sutiã. Devido à quantidade, à forma de acondicionamento e às circunstâncias de apreensão dos entorpecentes encontrados, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, os denunciados receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis.”



    A referida busca domiciliar realizada pelos policiais militares implicou a apreensão de: 



    “01 (uma) peteca, confeccionada em saco plástico transparente, da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”, pesando 0,7g (setecentos miligramas); 01 (uma) trouxa, envolta em plástico filme transparente, contendo tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, comumente conhecida por “maconha”, pesando 16,6g (dezesseis gramas e seiscentos miligramas); 05 (cinco) pedras, sendo 02 (duas) grandes e 03 (três) pequenas, formadas pela substância benzoilmetilecgonina, conhecida como “Cocaína”, pesando, no total, 54,3g (cinquenta e quatro gramas e trezentos miligramas).”



    De início, é importante registrar que o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que, quando presentes justa causa ou fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 



    O acórdão foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 10/5/16 ' grifo nosso).



    Perfilham esse entendimento os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se [...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC nº 232.578-/SP-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 2/2/24 – grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 230.885/SP-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 6/9/23).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EMHABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II - Se ‘[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III - Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC 232.578 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2/2/2024, grifamos.  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘ter em depósito’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente